Tribunal: TJDFT
Processo: 0711307-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. FIXAÇÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus cível, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos, pelo rito da prisão, que decretou a prisão civil do devedor pelo prazo de 60 dias.
2. O impetrante sustenta a ilegalidade da fixação automática do prazo máximo, sem fundamentação concreta e individualizada, em afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.
3. Requer a redução do prazo da prisão civil ao mínimo legal de 30 dias, com expedição de alvará de soltura, se já cumprido o período.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se é legal a fixação do prazo de 60 dias de prisão civil do devedor de alimentos sem fundamentação concreta e individualizada, e se é cabível a redução do prazo ao mínimo legal.
III. Razões de decidir
5. A prisão civil por dívida alimentar é admitida pela Constituição Federal e regulada pelo art. 528 do CPC, possuindo natureza coercitiva e não punitiva.
6. A dosimetria do prazo da prisão civil exige fundamentação concreta, especialmente quando fixado acima do mínimo legal, sob pena de ilegalidade.
7. No caso, a decisão impugnada limitou-se a decretar a prisão pelo prazo de 60 dias, sem análise das circunstâncias específicas do caso que justificassem a exasperação.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a imposição automática de prazo superior a 30 dias, desacompanhada de motivação idônea, viola o art. 93, IX, da CF/1988.
9. Reconhecida a ausência de fundamentação, mostra-se necessária a redução do prazo ao mínimo legal, sendo confirmada a liminar anteriormente concedida.
10. Constatado o cumprimento integral do período de 30 dias, resta exaurida a utilidade coercitiva da medida.
IV. Dispositivo
11. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida, com confirmação da liminar.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, incs. LXVII e LXVIII, e 93, inc. IX; CPC, art. 528 e § 3o; CPC, art. 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC no 206.934/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.02.2025; STJ, HC no 924.388/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.09.2024; STJ, RHC no 163.464/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.04.2023.